Tribunal: TJDFT
Processo: 0715512-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROTEÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não havendo demonstração, mediante prova concreta, de que os valores bloqueados pertencem a categorias protegidas pela impenhorabilidade, como salários ou investimentos, conforme estabelece o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil (CPC), mantém-se a penhora determinada.
2. A simples presença de fundos em uma conta corrente não é suficiente para garantir sua proteção contra penhoras, a menos que seja claramente demonstrado que tais fundos se enquadram nas categorias protegidas por lei.
3. Recurso desprovido.